Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709721-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL DA CRUZ ALCANTARA AGRAVADO: PAULO MOREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORGIVAL DA CRUZ ALCANTARA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra PAULO MOREIRA GONÇALVES. O juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de pesquisa, via Sisbajud e Renajud, de bens de propriedade da esposa do executado e, se identificado patrimônio, de penhora de 50% (cinquenta por cento), referente à meação do devedor. O agravante formula pedido de retirada de pauta virtual para realização de sustentação oral. Todavia, a sustentação oral em julgamento de recurso de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Não é o caso. Indefiro o pedido do agravante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator